Tribunal: CARF
Processo: 19994.000414/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19994.000414/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MALHARIA MANZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/01/2005
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
Constitui infração capitulada na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e
§5o, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV,
§4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no.
3.048, de 06.05.99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
19994.000414/2008-87
(AI
n°
35.763.841-7),
em
face
da
Decisão-Notificação
n°
20.421.4/0334/2005, julgado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária em
Blumenau/SC, em 29 de julho de 2005, em que entenderam por julgar procedente o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19994.000414/2008-87
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19994.000414/2008-87

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo
Decreto n° 3.048/99, por deixar a autuada de declarar nas GFIP's das competências
06/2003 a 01/2005 as contribuições patronais a seu cargo, conforme relatório fiscal de
fls. 4 e 5.
As empresas CMS, JOINTEXTIL e FACÇÃO foram consideradas como inexistentes
em termos jurídicos, existindo apenas formalmente. A fiscalização constatou que elas
formam uma única entidade administrativa e patrimonial com a empresa autuada. Esses
fatos foram relatados e provados na NFLD 35.763.837-9.
Diante do exposto, a responsabilidade pela infração à legislação previdenciária das
"empresas" CMS, JOINTEXTIL e FACÇÃO é da empresa autuada, uma vez que existe
uma única empresa - a Malharia Manz Ltda. Por esse motivo, a Malharia Manz Ltda foi
autuada por ter declarado em GFIP's entregues pelas "empresas" CMS, JOINTEXTIL e
FACÇÃO que era optante pelo SIMPLES. Contudo, como a Malharia Manz não é
optante pelo SIMPLES, deveria ter declarado todas as contribuições patronais como
devidas.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa, inconformada com a autuação, apresentou impugnação, sob fls. de n° 48 a
418, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
4.1. Ela é ilegítima para configurar no pólo passivo desta "autuação". O auditor-fiscal
emitiu TEAF para cada uma das empresas fiscalizadas (CMS, JOINTEXTIL e
FACÇÃO), individualizando-as, qualificando-as e colhendo as assinaturas de seus
administradores, reconhecendo a autonomia das referidas empresas. Aos olhos do
agente fiscal, essas empresas encontram-se regulares.
4.2. As empresas são autônomas, devidamente constituídas, com personalidade jurídica
própria, devidamente registradas na Junta Comercial, possuindo sede próprias, sócios e
empregados. O ato fiscal foi arbitrário e com feições até de perseguição. O agente fiscal
não apresentou qualquer prova. Ele mesmo pretendeu legislar.
4.3. A CMS existe desde 1995, nunca tendo qualquer irregularidade. Não há óbice legal
para que uma empresa possa alterar seu objeto social ou alterar seu endereço. Não foi
indicado o fundamento que proíbe um empregado de uma empresa de ser também
empresário de outra empresa. O simples fato de o sócio da CMS ter sido funcionário da
Manz e da Joinville Factoring não o impede de ser sócio da CMS. Não há qualquer
entrave legal para que o sócio da FACÇÃO não possa ser irmão do sócio da Manz. O
agente fiscal deve indicar o dispositivo legal que impeça tal fato.
4.4. A utilização de crachá pelo sócios das empresas prestadoras é de cunho particular e
resulta do princípio da igualdade, além de servir de identificação. No crachá de todos
consta o logotipo Manz. Não há registro de controle de horário dos sócios das empresas
prestadoras. Nada impede que exista um único relógio para registro do cartão. Houve
arbitrariedade do agente fiscal, que agiu com excesso de poder. A conduta do agente é
arbitrária e imoral.
4.5. Todos os requisitos de trabalho estão presentes na relação entre os funcionários e as
empresas terceirizadas. lnexiste qualquer elemento caracterizador do vínculo de trabalho
entre esses funcionários e a Manz.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19994.000414/2008-87

4.6. O desembolso financeiro da CMS deriva de contratos de mútuo. O sócio da CMS,
na condição de contador, possui a responsabilidade de efetuar declarações perante
órgãos federais, em nome e representando seus clientes. A empresa CADIL presta
serviços contábeis. É possível que uma pessoa jurídica faça parte do quadro societário
de outra empresa. Não há óbice para a terceirização das atividades de uma empresa,
mormente em se tratando de atividades administrativas.
4.7. Os serviços de beneficiamento em fios e tecido de terceiros abrange o serviço de
mão-de-obra de tinturaria, discriminada em notas fiscais. Em relação à cláusula 52 dos
contratos de prestação de serviços, as atividades seriam desenvolvidas na sede da
empresa contratante, com o seu maquinário, o que configura comodato, e com a
matéria-prima por ela fornecida. Tratando-se de condomínio industrial, várias empresas
se estabelecem num mesmo local para exercerem atividades comuns, em sistema de
parceria. Logo, a prestação de serviços é possível. Não há vedação legal para que uma
empresa trabalhe com um número reduzido de funcionários, terceirizando suas
atividades. Não há óbice para que ex-funcionários de uma empresa constituam uma
nova ou sejam testemunhas de alteração contratual. A sede das empresas contratadas é o
local de desenvolvimento de suas atividades, no mesmo endereço da Manz. Conforme a
cláusula 5a, a contratante cedeu, sem ônus, por comodato, o local da prestação de
serviços para as empresas contratadas. As empresas contratadas sempre foram
gerenciadas por seus sócios-gerentes. Excepcionalmente, em 01/2005, foi nomeado um
administrador para a JOINTEXTIL. Não há irregularidade na contratação das mesmas
empresas para prestarem serviços contábeis e de gestão de recursos humanos a todas as
empresas. As empresas prestadoras de serviços não possuem necessidade de aquisição
de equipamentos e patrimônio próprios, nem teriam condições financeiras para a
aquisição de patrimônio de maior valor.
4.8. Até o ano de 2002, a Manz movimentava sua própria conta. As movimentações das
outras empresas que foram efetuadas através de sua conta, ocorreram porque os sócios
das empresas encontravam-se em dificuldades financeiras, com restrição de crédito. No
ano de 2003, quem passou por dificuldades foi a Manz, devido às dificuldades
financeiras que vinha enfrentando desde 2001. A Manz perdeu seus funcionários, seu
capital e seu crédito. Por isso, adotou o modelo do condomínio industrial. Ela não tinha
condições financeiras de contratar funcionários próprios e queria reduzir custos. O
Enunciado 331 do TST apenas se aplica na seara trabalhista. Não houve prova
irrefutável da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração deve ser
feita em procedimento específico, com possibilidade de contraditório e ampla defesa.
Outra prova da autonomia das empresas é a "notificação recomendatória" que cada uma
das empresas recebeu do Ministério Público do Trabalho.
4.9. As empresas terceirizadas são optantes pelo SIMPLES, estando corretas as GFIP's.
Somente após a eventual exclusão do SIMPLES é que deverá ser alterado o
preenchimento das GFIP's.
4.10. Houve dupla penalidade pelo mesmo fato. O agente fiscal aplicou a pena prevista
no art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e, sobre o mesmo fato e mesmo fundamento, aplicou
a pena do art. 284, II, e 373 do Decreto n° 3048/99, o que configura bis in idem.
Alternativamente, requer a aplicação da pena menos onerosa.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 589/625,
reiterando as alegações expostas em impugnação
É o relatório.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19994.000414/2008-87

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Primeiramente, oportuno referir que o presente processo se trata de auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68),sendo que o processo que trata de
obrigação principal já foi apreciado por este Conselho (19994.000416/2008-76), em sessão de
julgamento realizada em 15 de maio de 2013, no qual entenderam os membros do colegiado,
pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso (acórdão no 2401-003.033, de Relatoria da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Dessa forma, toda a tese recursal de que a MANZ não poderia ser
responsabilizada por livros e documentos que deixaram de ser apresentados pelas empresas
CMS, FACÇÃO e JOINTÊXTIL, já foi enfrentada quando do julgamento dos Autos de Infração
por descumprimento de obrigação principal. Naquela ocasião, foi ratificado o entendimento da
Autoridade Fiscal de que a recorrente se utilizou de empresas de “fachada” para a obtenção de
vantagens fiscais indevidas.
Por tal razão, transcrevo como razão de decidir em relação a essa matéria, excerto
do voto proferido pela Conselheira Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, acórdão no
2401-003.033, 2a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, processo no 19994.000416/2008-76:
Quanto a inexistência de relação direta entre a empresa MANZ e as empresas
contratadas (Facção Joinvile Ltda., C. M. S. Indústria Têxtil Ltda. e Jointêxtil) e que
segundo o recorrente seriam os empregadores, entendo que novamente não logrou êxito
o recorrente em demonstrar a inexistência de relação.
Importante informar, que meros argumentos não afastam os fatos e documentos
acostados aos autos pela autoridade fiscal, para atestar o lançamento de contribuições.
Ademais, mesmo depois de proferida a decisão de primeira instância, não trouxe o
recorrente, qualquer documento para comprovar suas alegações, pelo contrário repetiu
praticamente os argumentos trazidos em sua impugnação.
Basta uma leitura do relatório fiscal e complementar, bem como, dos inúmeros anexos
que o compõem para que se chegue a mesma conclusão trazidas pelo auditor fiscal no
lançamento em questão e em todos os demais lavrados durante o mesmo procedimento.
Conforme já afastado em sede de preliminar, entendo que longe está o lançamento em
questão de fundar-se em mera presunção. O que restou exaustivamente descrito no
relatório e pelo que se pode constatar da análise dos autos, é que a autoridade fiscal,
buscou incansavelmente demonstrar que as empresas, ditas como contratadas como
meras prestadoras de serviço, eram na verdade fachada, posto que não se identificou a
existência de comando gerenciamento, nem tampouco estavam os seus empregados a
lhe prestar serviços verdadeiramente.
Entendo que diversos são os fatos que devem ser considerados no lançamento em
questão, nenhum deles tido de forma isolada.
O que se nota é uma espécie de terceirização sim, conforme argumentou o próprio
recorrente, contudo realizado de forma irregular, o que ensejou conforme preceitua o
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19994.000414/2008-87

princípio trabalhista da Primazia da Realidade o vínculo entre a MANZ e os
empregados das empresas Facção Joinvile Ltda., C. M. S. Indústria Têxtil Ltda. e
Jointêxtil.
Conforme trazido pelo próprio recorrente, entendo perfeitamente cabível a
especialização e descentralização de suas atividades, contudo, para tanto deve
primeiramente observar parâmetros legais, para só em observando-os, valer-se de
estratégias administrativas para busca da excelência. Todavia o que não se admite é
contratar empresas, para que seus funcionários prestem serviços dentro do próprio
estabelecimento da tomadora, em sua atividade fim, com evidente confusão entre as
funções exercidas, visto que o auditor demonstrou em seus relatórios, por meio de
entrevistas a empregados e sócios e diversos documentos a que teve acesso, que os
mesmos prestam verdadeiramente serviços para empresa MANZ, sendo que em muitos
casos, os seus funcionários, tratam as supostas empresas contratadas como prestadoras
como verdadeiras filiais da primeira.
Destarte, sendo julgado correto o procedimento adotado pela Fiscalização, ao
considerar como única entidade, as empresas MANZ, CMS, FACÇÃO e JOINTÊXTIL, sendo a
primeira a única empresa a fazer parte da relação jurídico-tributária, uma vez que as outras foram
consideras utilizadas como “fachada” para se angariar vantagens tributárias de maneira ilícita.
Portanto, verificando-se que sendo mantida o lançamento quanto a obrigação
principal, tem-se por correto, consequentemente, também o lançamento de auto de infração pode
descumprimento de obrigação acessória, haja vista que deveria a contribuinte ter apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, tendo infringido a obrigação acessória, realizando a infração capitulada na Lei
no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV e §5o, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97
combinado com art. 225, IV, §4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no. 3.048, de 06.05.99.
Por tais razões, deve ser mantido o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.726 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19994.000414/2008-87

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital